Tribunal: STF
Processo: HC 175267
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – APRECIAÇÃO – RETIRADA DE PAUTA – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    Mediante a petição/STF nº 31.777/2020, Willey Lopes Sucasas e Luiz Felipe Maganin, advogados regularmente habilitados, buscam seja adiado, por 7 dias, o exame do processo, marcado para ter início amanhã, 15 de maio de 2020, na Sessão Virtual da Primeira Turma. Afirma não haver obtido êxito no envio, em tempo hábil, do arquivo contendo sustentação oral. Diz necessário o prazo para ajustes técnicos a viabilizarem a remessa do vídeo. 
    Em 3 de outubro de 2019, Vossa Excelência implementou a liminar para afastar a prisão preventiva do paciente. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inclusão do processo, no dia 5 de maio de 2020, na pauta da Sessão Virtual da Primeira Turma, publicada em 7 seguinte, com julgamento designado para o dia 15 de maio.
    2. O pedido não esta acompanhado de justificativa relevante. Conforme previsto no artigo 5-A da Resolução nº 642/2019, alterado pela de nº 669/2020, mostra-se possível, aos advogados, a realização de sustentação oral, desde que encaminhadas por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. 
    3. Indefiro o que requerido.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator